Tribunal: TJDFT
Processo: 0753464-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753464-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CONSUELO COSTA BADRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA CONSUELO COSTA BADRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0702016-63.2023.8.07.0015, ajuizada pela MASSA FALIDA DE MAGAZINE FOCO EDITORA EIRELI - EPP, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença. A decisão de ID. 166014767 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e converteu o arresto em penhora. Pesquisa eletrônica de bens no ID. 170655287, com a localização de veículos e de um imóvel. A parte executada foi intimada, na mesma oportunidade, para apresentar impugnação. A executada Maria Consuelo Costa Badra apresentou impugnação de ID. 173445104. Alegou que é idosa, contando com 77 anos de idade, e portadora de doenças graves, e esse quadro clínico coloca a Executada em risco de, a qualquer momento, sofrer convulsões, infartos ou derrames, fazendo-se necessária uma atenção, cuidados e acompanhamentos especiais; que o bem de placa JID8833 (HONDA/CITY LX FLEX) é o seu único veículo e ele é necessário para a sua locomoção, especialmente diante do seu quadro de saúde; que o valor do bem é ínfimo perto do valor da dívida; que os outros veículos não são mais de sua titularidade; e que o imóvel constrito é único bem utilizado por sua entidade familiar para moradia, sendo bem de família. Assim, requereu a desconstituição das penhoras. A parte exequente concordou com a alegação de que o imóvel é bem de família, mas defendeu que o veículo não pode se considerando impenhorável, porque a própria Lei n. 8.009/90 o excluiu da vedação. Assim, requereu a rejeição parcial da impugnação (ID. 176445296). O Ministério Público aderiu à manifestação do exequente (ID. 176850015). É o relatório. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença. Não há que se falar em violação do contraditório de da ampla defesa quando da conversão do arresto em penhora, porque a determinação decorreu da lei, nos termos do art. 523 do CPC. No que toca à penhora do imóvel, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses prevista nesta lei. Ainda, o art. 1.712 do Código Civil dispõe que: Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Nesse sentido, para alcançar a intangibilidade do imóvel, consoante se extrai do art. 5o da Lei n. 8.009/90, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia. No caso dos autos, a executada logrou êxito em demonstrar que o imóvel constrito é o seu único bem imóvel e o utiliza para sua moradia, conforme documentos IPTU (ID. 173447615), consulta ERIDF (ID. 151334925) e conta de água (ID. 173445114), bem como os documentos anexados aos Autos da Falência e da Responsabilização, como procurações, mandados de citação e o contracheque. No que toca à impenhorabilidade do veículo de JID8833 (HONDA/CITY LX FLEX), a argumentação do devedor não convence. Nos termos do art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Assim, o simples fato de o automóvel ser utilizado por pessoa portadora de doenças graves não induz a automática conclusão de que se cuida de bem indispensável. Em outros termos, a mera conveniência do uso do automóvel para o deslocamento pessoal, não constituiu causa de impenhorabilidade contemplada pelo art. 833 do CPC. Além disso, a Lei n. 8.009/90 excluiu expressamente da impenhorabilidade os veículos de transporte. Ademais, a executada não demonstrou que o carro constrito é o único meio viável para sua locomoção, ou seja, apesar de ser inquestionável que o veículo facilita o deslocamento, não há efetiva comprovação de que é imprescindível ou essencial para tanto. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. I. Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que versa sobre matéria estranha à decisão agravada e que constitui objeto de outro recurso. II. Veículo automotor só pode ser considerado impenhorável, à luz do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quando representa o próprio instrumento de trabalho ou é indissociável da atividade profissional do executado. III. O fato de a Agravante ser idosa e o veículo útil em deslocamentos para tratamentos ou acompanhamentos médicos não induz à impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV. Não comporta interpretação ampliativa exceção à regra geral de que todos os bens do executado respondem pela satisfação de suas obrigações hospedada nos artigos 789, 797, 831 e 832 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado.(Acórdão 1708536, 07146827820228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quantos aos outros veículos constritos, muito embora tenha negado a titularidade dos carros, eles ainda se encontram registrados no nome da executada, de forma que mantenho a penhora. Nesse sentido, acolho parcialmente a impugnação tão somente para reconhecer que o imóvel de matrícula n. 6.151 é bem de família, de forma que determino a desconstituição da penhora (ID. 170655292). Intimo a parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ainda se manifestar quanto às informações prestados pelo juízo dos precatórios. No agravo de instrumento (ID 54492954), a parte requerida, ora agravante, pleiteia a “concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a continuidade do cumprimento de sentença sem o julgamento do presente recurso, tendo em vista que o prosseguimento daquele, sem a devida compensação, constitui violação legal e pode trazer prejuízos ao agravante e importar em enriquecimento indevido do agravado” (p. 11). Argumenta, basicamente, que o veículo que foi mantido penhorado pelo juízo a quo é bem indispensável, eis que é pessoa idosa, doente, que se submete a procedimentos médicos e que precisa estar disponível para “uma rápida e enérgica adoção de condutas, atenção, cuidados e acompanhamentos especiais”, porquanto a qualquer momento, a Executada poderá sofrer outras complicações. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que a decisão agravada viola a jurisprudência pátria (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto sofrerá prejuízo que dificilmente será reparado (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente ante isenção legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De fato, considerando a demonstração de necessidade do carro em razão das condições da executada agravante, bem como por se tratar de bem do ano de 2010 com valor venal que não causa impacto essencial no montante geral do crédito buscado, no valor de R$ 2.384.799,10, vislumbro estar presente o perigo da demora. No tocante a plausibilidade do direito, não se pode olvidar a existência do Agravo de Instrumento n. 0733754- 17.2023.8.07.0000, distribuído para a 1a Turma Cível, sob a relatoria do Des. TEÓFILO CAETANO, onde se discute questão relevante, concernente na liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo; sendo que nobre Magistrador tão somente não recebeu o presente agravo em razão de seu afastamento no momento da distribuição destes a ensejar a redistribuição. Ademais, prudente que se aguarde o julgamento daquele AGI primevo para evitar decisões conflitantes. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator